Tribunal: TJDFT
Processo: 0729801-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 385 CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 42, incisos I e III do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar a denunciada à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, pela inexistência de pluralidade de vítimas, uma vez que atingiu apenas delimitado grupo familiar. Afirmou que não restou demonstrado o excesso da apelante, muito menos o abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos capaz de violar a paz social. Alegou que não há como imputar à acusada a conduta dos autos, com a certeza e segurança necessárias para sustentar a condenação, devendo ser aplicado ao caso o princípio constitucional do “in dubio pro reo”. Requereu o provimento do recurso a fim de absolver a ré, nos termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso por não existir prova suficiente para condenação (ID 48139816). Por outro lado, o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48804967).
5. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp no 2.022.413/PA, por maioria, entendeu que a disposição prevista no artigo 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), de forma que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.
6. A autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1512/2021 – 23a DP (Ocorrência Policial no 101.486/2021 – Delegacia Eletrônica) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações das vítimas foram categóricas ao afirmar, em Juízo, que a acusada realizava festas com frequência, momento em que ouvia música em alto volume até a madrugada, além de, no caso em exame, ter xingado e feito provocações, incomodando a todos. As testemunhas ouvidas apresentaram declarações coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados.
7. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado pelos ofendidos não correspondesse a verdade e, conforme destacado na sentença, embora exista alguma divergência em relação à descrição exata do fato, esta se deve a confusão em separar, quando do relato, cada uma das condutas da acusada perturbadoras do sossego, posto que eram frequentes. Portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão das vítimas ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações.
8. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a paz pública, a qual restou lesionada pela conduta da acusada que, no horário noturno, ouvia música em volume exagerado, xingava e fazia provocações, perturbando o sossego das vítimas. Ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em atipicidade da conduta ou na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, uma vez que as provas produzidas nos autos são robustas no sentido de ter havido a prática da infração penal.
9. As vítimas, Bárbara, Dieniton e Lucelena, afirmaram em Juízo que o som alto causava vibrações nas portas, portões e janelas de partes da casa, o que evidencia o potencial de perturbar toda a vizinhança que morava próximo a residência da ré, ainda que somente as pessoas do mesmo núcleo familiar tenham buscado a autoridade competente para fazer cessar a perturbação. No ponto, não é necessário a oitiva de um número mínimo de vítimas para se constatar a perturbação ao sossego da coletividade, conforme julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1395996, 07115523920208070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Portanto, a conduta da ré é típica, encontrando-se presentes os elementos objetivos e subjetivos previstos no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.